Tribunal: TJSP
Processo: 2230293-71.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – FALSO TESTEMUNHO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – QUESTÃO QUE DEPENDE DO EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, QUE É INVIÁVEL NESTA ESTREITA VIA – O habeas corpus não se presta ao exame de provas ante a impossibilidade de sua apreciação por esta estreita via. ORDEM DENEGADA